Tribunal: TJDFT
Processo: 0701305-30.2024.8.07.0013
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-16
Data de publicação: 2025-08-13

Ementa:
DIREITO CIVIL E DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE GUARDA. PRELIMINAR. CERCEAMENTO DE DEFESA. REJEIÇÃO. PROTEÇÃO INTEGRAL. MELHOR INTERESSE DO MENOR. MANUTENÇÃO DA GUARDA. TERCEIROS FAMILIARES DA CRIANÇA. ESTUDO PSICOSSOCIAL. CREDIBILIDADE. RECURSO IMPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta pela genitora contra sentença proferida em ação de guarda ajuizada por prima materna e seu esposo em favor de menor.
2. Fatos relevantes. Menor foi direcionada para acolhimento institucional em agosto de 2023 por suspeita de negligência e vulnerabilidade, sendo posteriormente concedida guarda provisória aos requerentes.
3. Decisão recorrida. Sentença julgou procedente o pedido inicial, concedendo guarda unilateral definitiva da menor em favor dos autores, com base em estudo técnico recomendando a manutenção da guarda com os requerentes.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
4. Há duas questões preliminares e uma de mérito em discussão: (i) saber se houve cerceamento de defesa pela ausência de oitiva da genitora e testemunhas; (ii) saber se foi necessária a realização de novo estudo psicossocial; e (iii) saber se deve ser mantida a guarda definitiva com os familiares extensos ou reconhecida a capacidade da genitora para reassumir os cuidados da filha.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. Preliminar de cerceamento de defesa rejeitada. O juiz é o destinatário da prova, competindo-lhe determinar as necessárias ao julgamento. A realização de prova oral adicional mostra-se dispensável quando os autos já contêm documentação adequada para fundamentar a decisão judicial.
6. Desnecessidade de novo estudo psicossocial. A avaliação psicossocial conduzida por especialista apresenta-se de forma transparente e adequada para embasar o exercício da função jurisdicional. O estudo técnico atualizado analisou minuciosamente as condições de todos os envolvidos, sendo mais abrangente do que eventual prova testemunhal isolada.
7. Aplicação do princípio do melhor interesse da criança. O estudo psicossocial demonstrou de forma inequívoca ter a menor sofrido diversas violações de direitos enquanto sob cuidados dos genitores, incluindo violência física, negligência e exposição a ambiente conturbado com uso de substâncias.
8. Ambiente protetivo com os guardiões. O relatório técnico concluiu que a criança se encontra protegida, com necessidades atendidas e direitos garantidos pelo casal guardião, oferecendo ambiente protetivo, afetuoso e acolhedor, com regras e rotinas saudáveis para o desenvolvimento.
9. Incapacidade atual da genitora. O estudo técnico constatou que a genitora não conseguiu se organizar concretamente para assumir novamente a responsabilidade pelas filhas, não apresentando estratégias concretas e mantendo dependência química não reconhecida.
10. Precedente desta Corte de Justiça: “(...) 2. O Poder Judiciário deve sempre aferir, com prioridade, a possibilidade de ser aplicada a guarda compartilhada, ficando a guarda unilateral reservada apenas para hipóteses em que um dos genitores, ou ambos, não a deseje ou não tenha condições de exercer o encargo, bem como quando houver circunstâncias que a desaconselhe. 2.1. Acaso verificado que a filha, de seis anos, não deve permanecer sob a guarda do pai ou da mãe, deve-se deferir a guarda a pessoa que revele maior compatibilidade com a natureza da medida, considerados o grau de parentesco e as relações de afeto, com base no art. 1.584, §5o, do CC. 3. No presente caso, a criança foi entregue pela genitora à prima para criação, quando contava com cerca de 3 anos, em razão de estar inserida em ambiente doméstico violento e conflituoso com o ex-companheiro, bem como em decorrência de fato gravíssimo consistente em abuso sexual praticado contra a criança por irmão mais velho. 3.1. Cerca de um ano e seis meses depois da consolidação da guarda fática ao casal, o genitor requereu judicialmente a guarda unilateral. Genitor ausente até o aquele momento, com histórico de reiterada violência doméstica, alcoolismo e agressividade. 4. Cenário fático que melhor atende aos interesses da criança é a manutenção da guarda unilateral com o casal de prima e companheiro, pois ofereceram ambiente seguro e estável, com estipulação de limites e regras, incentivo escolar e acompanhamento psicológico. As visitas foram proporcionalmente fixadas. 4.1. A existência de correções pontuais e excepcionais não configuram maus tratos, sequer em tese, havendo elementos para considerá-las como medidas proporcionais meramente corretivas, inerentes a quem detém o poder-dever de guarda. 5. Recursos de apelação conhecidos e desprovidos.” (0702622-36.2019.8.07.0014, Relator(a): Alfeu Machado, 6a Turma Cível, DJe: 04/10/2021).
IV. DISPOSITIVO E TESE
11. Recurso conhecido e improvido.
Tese de julgamento: "1. O indeferimento de diligências e provas prescindíveis para a solução da controvérsia não caracteriza cerceamento do direito de defesa quando os autos já contêm elementos suficientes para o julgamento. 2. A guarda deve ser deferida a pessoa revelando maior compatibilidade com a natureza da medida quando verificado o filho não deve permanecer sob a guarda dos genitores, considerados o grau de parentesco e as relações de afinidade e afetividade. 3. O melhor interesse da criança prevalece sobre o direito dos genitores quando demonstrado ambiente familiar conturbado com violações de direitos fundamentais do menor."

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 227; CC, arts. 1.584, § 5o, e 1.586; CPC, arts. 370, 443 e 480; ECA, arts. 23, 92, I, 94, V e 101.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, 0705356-27.2023.8.07.0011, Rel. Sandra Reves, 7a Turma Cível, j. 08.04.2025; TJDFT, 07146959020218070007, Rel. Mauricio Silva Miranda, 7a Turma Cível, j. 19.12.2023; TJDFT, 0702622-36.2019.8.07.0014, Rel. Alfeu Machado, 6a Turma Cível, j. 04.10.2021.